Tribunal: TJES
Processo: 5001069-90.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-90.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN MARTINS NETO
INTERESSADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001069-90.2018.8.08.0021

Recorrente: ALAN MARTINS NETO

Recorrido: TRES COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ESTORNADO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

•

Insurge-se o recorrente Alan Martins Neto em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

•

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando não reconheceu a existência de dano imaterial em razão da conduta da recorrida. Desse modo, conclui pela ocorrência de danos extrapatrimoniais e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial.

•

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

•

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, já que não restou configurada situação que ultrapassasse a seara do mero aborrecimento cotidiano, não restando demonstrado abalo à honra e/ou imagem do autor, por não se tratar o caso de dano moral
in re ipsa
. Sabe-se que o sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão, do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota nenhum tipo de abalo moral indenizável.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

11837360 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.

1.
Para se presumir o
dano
moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, o que não ocorreu no caso.
2.- A
devolução em dobro dos
valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese dos autos. 3.- Correta a decisão que reconheceu a existência de sucumbência recíproca na hipótese em que o autor pleiteou a declaração de inexistência da obrigação entre as partes, o
cancelamento do
contrato, a
devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado e a condenação do recorrido em danos morais, sendo, ao final, o pedido julgado parcialmente procedente apenas para declarar inexigível o valor da cobrança não reconhecida pelo consumidor e determinar a
devolução das quantias já pagas, de forma simples. 4.- Agravo Regimental improvido.
(
STJ; AgRg-REsp 1.346.581; Proc. 2012/0204172-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 23/10/2012; DJE 12/11/2012)

•

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

•

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.